Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-21.2019.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003453-21.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS AO MELHORAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTOS DA POLITEC DE ALTA GLORESTA –INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – ART. 20 E 22 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB) – NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DECADENCIAL SE INICIA COM O TÉRMINO DA VALIDADE DO CONCURSO – CONCURSO VÁLIDO E NOMEAÇÕES FEITAS PELO ESTADO NO ANO DE 2021 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes ou afronta à teoria da reserva do possível.

2. Constata-se que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo e orçamentário do Estado, sempre se atentando ao panorama global da realidade do ente público, e suas possibilidades orçamentárias, com a intervenção do Poder Judiciário somente em situações excepcionais, não sendo o presente caso.

3. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – alterada pela Lei 13.655/2018,
“nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”
(art. 20) e
“Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
” (art. 22).

4. Em se tratando de concurso público, durante a sua validade, tem a Administração
Pública
a
discricionariedade
de escolher qual o melhor momento para
nomeação
de candidatos.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública n° 1003453-21.2019.811.0007, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial por concluir ser indevida a interferência do judiciário na organização administrativa.

Em suas razões, alega o apelante a necessidade de intervenção do Poder Judiciário no caso em apreço, não sendo o caso de violação ao princípio da separação dos poderes. Afirma ainda a impossibilidade de se utilizar do fundamento sobre o atual cenário de pandemia para justificar a improcedência da ação. Requereu:
Em face do exposto, fica requerido que Vossas Excelências, REEDITANDO MAIS UMA DE SUAS BRILHANTES ATUAÇÕES, deem conhecimento e provimento ao presente recurso de apelação para reformar a Sentença, a fim de que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, concedendo prazo suficiente para o cumprimento das obrigações a serem impostas ao Apelado e condicionando o cumprimento para o fim da pandemia.

O Estado de Mato Grosso, apelado, apresentou suas contrarrazões ao id. 43196985, alegando em síntese a ausência de omissão estatal e a inviabilidade de interferência do Judiciário na organização administrativa, requerendo assim o desprovimento do apelo.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou ao id. 43754471, nos seguintes termos:

imperioso consignar que o Estado não pode se eximir do cumprimento de suas obrigações, sob o argumento de precariedade financeira, notadamente quando esta justificativa é incompatível com o indeclinável dever de preservar a incolumidade do cidadão, nos termos dos artigos 6º e 144 da Constituição Federal.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados, deixando de obrigar o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, à adoção das providências necessárias ao provimento das vagas de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista, Papiloscopista e Técnico em Necropsia, em número suficiente para o atendimento da demanda existente e relação ao referido serviço público e ainda às providências necessárias para adequar a estrutura física e de equipamentos da POLITEC Alta Floresta, de modo a ficar com estrutura mínima suficiente para prestar o devido atendimento à população.

Colhe-se da sentença, em síntese:

De plano, urge esclarecer que, examinando-se os requisitos traçados pela doutrina brasileira, conclui-se que a intervenção do Judiciário nas políticas públicas limita-se, excepcionalmente, a determinar o cumprimento de mandamento legal e a garantia do mínimo existencial, aplicando-se sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo do justo equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem alcançados.

(...)

Assim, conclui-se que, fora das aludidas hipóteses excepcionais de intervenção, não deve do Poder Judiciário se imiscuir na função afeta ao Poder Executivo, vez que, em o fazendo, culminaria por violar o Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da Carta Magna de 1988.

(...)

Logo, não havendo nos autos comprovação de que o Estado desatendeu ao comando da Constituição Federal ou da Lei, inadmissível que o Poder Judiciário intervenha na Administração Pública, cabendo a esta, a análise acerca da conveniência ou oportunidade, com base em sua condição orçamentária e, (...)

Neste diapasão, observa-se que eventual determinação pretendida pelo autor, além de interferir na estrutura e funcionamento de órgão da administração necessária à estruturação do serviço, ocasionaria aumento de despesa pública, que necessariamente depende de disponibilidade orçamentária.

(...)

Dessa feita, não há dúvida de que o pleito do autor afronta o princípio da separação dos poderes e como tal, deve ser julgado improcedente.

Por fim, insta consignar que restou, inclusive, inconteste que a situação atual da POLITEC não é favorável ao seu bom funcionamento, como também é fato notório que não somente o Estado de Mato Grosso, mas toda a nação, enfrenta crise econômica e caminham para que um dia tenhamos a assistência pública de que o povo reclama e merece. Porém, em decorrência do cenário que se instalou no país, a manutenção do atendimento básico no caso dos autos, em harmonia com os Princípios do Mínimo Existencial e da Reserva do Possível, por ora, se demonstra razoável, até que a situação se altere e se possa exigir uma prestação pelos entes públicos muito mais adequada e satisfativa.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O Ministério Público propôs a ação civil pública, atuando na defesa dos direitos fundamentais de acesso à justiça, segurança pública, visando a condenação do Estado a adoção de diversas medidas relativas ao funcionamento da POLITEC no Município de Alta Floresta.

O Juiz, após a devida instrução, entendeu que a matéria destes autos encontra-se dentro do Juízo de discricionariedade do gestor público, não cabendo ao Poder Judiciário a intervenção nos atos do Executivo, sob pena de violação da separação dos poderes.

Pois bem.

É de notório conhecimento que, em se tratando de ações relacionadas a políticas públicas, especialmente na área dos direitos fundamentais prestacionais – caso dos autos –, a intervenção do Poder Judiciário somente é admitida em situações excepcionais de flagrante violação dos direitos fundamentais, sob pena de ofensa ao postulado da separação dos poderes (art. 2°, CF).

Na seara das políticas públicas vigora, em regra, a discricionariedade administrativa, pela qual cabe ao Gestor, a princípio, definir as demandas sociais que serão atendidas, já que, como se sabe, enquanto aquelas são ilimitadas, os recursos para lhes fazer frente são limitados, ou seja, é financeiramente impossível suprir todos os reclamos sociais da população.

Com efeito, os recursos públicos não são ilimitados, motivo pelo qual ao Estado cabe definir, no contexto de suas políticas públicas, as ações e prestações possíveis de serem destinadas e efetivamente cumpridas em favor dos indivíduos, com o fito de atender especialmente aos comandos constitucionais.

Nessa ótica, o Poder Executivo dispõe de discricionariedade para definir suas prioridades em políticas públicas, definindo a distribuição e a forma de aplicação do orçamento público, o qual é essencialmente composto pelos tributos pagos pela coletividade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
– PROVIDÊNCIAS ATINENTES ÀS OBRAS DE CANALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES
E DA RESERVA DO POSSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de controle judicial de
políticas

públicas
, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da
Separação
dos
Poderes
ou afronta à teoria da reserva do possível.

Constata-se que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo e orçamentário do Município, sempre se atentando ao panorama global da realidade municipal, e suas possibilidades orçamentaria, com a intervenção do
Poder
judiciário somente em situações excepcionais, não sendo o presente caso.

(N.U 0003753-29.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.

4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.

5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.

(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE –INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

2. A inépcia da inicial não se evidencia quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos que permitem a defesa do demandado, se mostra certo e determinado, bem como coaduna com a causa de pedir (art. 322 e 324 CPC).

3.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0002959-22.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Vale lembrar ainda que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterada pela Lei nº 13.655/2018, dispôs que:

Art. 20.
Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

(...)

Art. 22.
Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor
e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente
.

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.

Verifica-se, pois, que o próprio ente público admite a deficiência física e de pessoal da POLITEC de Alta Floresta, no entanto, o que se constata é que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo e orçamentário do Estado, sempre se atentando ao panorama global da realidade do ente público, e suas possibilidades orçamentárias, com a intervenção do Poder Judiciário somente em situações excepcionais.

In casu,
o que se verifica é a dificuldade bastante conhecida e típica do Estado, que possui diversas demandas por políticas públicas e muitas vezes recursos orçamentários escassos para fazer frente a todos elas.

Ademais, em se tratando de nomeação para concurso público, esta Corte possui entendimento de que durante a sua validade, tem a Administração
Pública
a
discricionariedade
de escolher qual o melhor momento para
nomeação
de candidatos, senão veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO

PÚBLICO
– DECADÊNCIA – PRAZO QUE SE INICIA COM O TÉRMINO DA VALIDADE DO
CONCURSO
– HOMOLOGAÇÃO DO
CONCURSO
– VIGÊNCIA A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO – DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO: CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL DE
CONCURSO

PÚBLICO
– MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E, NO MÉRITO ORDEM DENEGADA.
1. Em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, cujo escopo é a
nomeação
, o prazo decadencial inicia-se com o término de validade do certame, pois durante a sua validade,
tem a Administração
Pública
a
discricionariedade
de escolher qual o melhor momento para
nomeação
de candidatos.

2. A validade do certame inicia-se a partir da publicação da homologação do certame e não da assinatura do decreto, haja vista que somente com a publicação é que se dá conhecimento e a devida publicidade ao ato administrativo e, por sua vez, produz os efeitos necessários a serem alcançados.

3. Decadência afastada.

4. Julgamento do mérito da ação mandamental, em observância o disposto no art. 1.013, §4º, do CPC.

5. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, os Apelantes não tem direito líquido e certo, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que foram classificados fora do número de vagas previstas em edital.

6. Somente haveria direito líquido e certo a amparar a sua pretensão se houver comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à
nomeação.

7. Recurso de Apelação Provido para afastar a decadência e, no mérito, ordem denegada.

(N.U 1013028-02.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Em que pese a legítima preocupação do
parquet
com a qualidade do serviço prestado pela POLITEC e pela expectativa de nomeação de novos servidores, nítido é que não foi apontada ilegalidade nos atos administrativos atribuídos ao ente público e nem tampouco comprovado nos autos que a validade do concurso público expirou.

Tanto não havia sido expirada a sua validade, que recentemente (17/06/2021), o Estado anunciou em sua página oficial a nomeação de diversos servidores da POLITEC, inclusive alguns deles designados para o Município de Alta Floresta, senão veja-se:

O Governo do Estado, por meio das secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Segurança Pública (Sesp), publicou quarta-feira (16.06), no Diário Oficial do Estado, a nomeação de 14 papiloscopistas e três técnicos em necropsia para várias cidades do Estado para atender demanda da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Cuiabá (Politec).

Foram nomeados nove papiloscopistas para a capital e outros cinco para os municípios de Alta Floresta, Pontes e Lacerda, Juína e Primavera do Leste. Já os técnicos em necropsia irão atuar em Cuiabá e Pontes e Lacerda.

Essas contratações são relativas ao concurso público homologado em dezembro de 2017 e conforme o titular da Seplag é uma demanda antiga da Politec que está sendo atendida neste momento graças a todas as medidas adotadas pelo Governo que equilibraram as contas e possibilitaram essas nomeações.

Fonte:
http://www.mt.gov.br/-/17314542-governo-de-mato-grosso-publica-nomeacao-de-papiloscopistas-e-tecnicos-em-necropsia

Data da notícia: 17/06/2021

Como se vê, o caso dos autos trata-se em verdade, conforme mencionado na sentença, de questão que está dentro da discricionariedade do gestor público, o qual diante da realidade do Estado e das várias demandas por políticas públicas que se apresentam, decidir, dentro dessa margem, quais são as melhores escolhas para a coletividade. Incabível, portanto a intervenção do Judiciário, uma vez que se trata de atos discricionários.

Feitas estas considerações,
nego

provimento, ao Recurso de Apelação Cível, RATIFICANDO A SENTENÇA
.

Deixo de fixar ou majorar honorários pois incabíveis
in casu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022